Tribunal: STF
Processo: HC 107829
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESRESPEITO A SUPERIOR HIERÁRQUICO (ART. 160 DO CPM) E AMEAÇA (ART. 223 DO CPM). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS POR MILITAR DA ATIVA CONTRA VÍTIMA TAMBÉM MILITAR DA ATIVA. ALÍNEA “A” DO INCISO II DO ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à excepcionalidade do trancamento da ação penal pela via processualmente contida do habeas corpus. Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade, ou, então, abuso de poder.



    2. Por efeito do sistema de comandos da Constituição Federal, a ação do habeas corpus não se presta para a renovação de atos próprios da instrução criminal. Quero dizer: a Constituição Federal de 1988, ao cuidar dele, habeas corpus, pelo inciso LXVIII do art. 5º, autoriza o respectivo manejo “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. Mas a Constituição não pára por aí e arremata o seu discurso normativo, “por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    3. Ilegalidade e abuso de poder não se presumem; ao contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida, de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente. Logo, o indeferimento do habeas corpus não é uma exceção; exceção é o trancamento da ação penal à luz desses elementos interpretativos diretamente hauridos da Constituição.



    4. Na concreta situação dos autos, tanto o paciente quanto a suposta vítima ostentavam a condição de militar da ativa, por ocasião dos atos supostamente ilícitos. O que deflagra a incidência da regra da alínea “a” do inciso II do art. 9º do CPM. Dispositivo que mereceu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal interpretação no sentido de que, “mesmo não estando em serviço o militar acusado, o crime é militar, na forma do disposto no artigo 9., II, ‘a’, do Cod. Penal Militar. Competência da Justiça Militar. C.F./67, art. 129; C.F./88, art. 124” (RE 122.706, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). No mesmo sentido, veja-se o CC 7.021, da relatoria do ministro Carlos Velloso.



    5. Ordem denegada.